Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança indevida; alegação de que não solicitou a inclusão de chips adicionais na oferta contratada com a empresa de telefonia.
1.2. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o argumento de que a recorrida apresentou contrato assinado pela autora, prevendo possibilidade de inclusão de dependentes, justificando o envio dos chips.
II. Questão em discussão
2.1. As controvérsias centrais são: (i) a comprovação da contratação dos serviços; e (ii) a inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo.
III. Razões de decidir
3.1. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como consumerista, devendo ser aplicada a legislação específica (Lei no 8.078/1990); o Código de Defesa do Consumidor admite a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6o, VIII.
3.2. A recorrida juntou aos autos contrato assinado pela autora, demonstrando a regularidade da contratação e a legitimidade das cobranças; não há indício de vício na formação da vontade apto a ensejar a anulação do negócio jurídico.
3.3. A autora não apresentou provas do pagamento das faturas impugnadas, ainda que limitadas apenas ao valor supostamente contratado, descumprindo seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC); ausência de comprovação de ato ilícito por parte da recorrida.
3.4. O art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 prevê que os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital no 43.821/2022 e seu anexo estabelecendo o valor de até R$ 986,97 para interposição de recurso inominado; considerando o trabalho realizado pelo advogado dativo da recorrente, os honorários devem ser fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando a baixa complexidade da causa, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital no 43.821/2022.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC). Honorários do advogado dativo arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 e Decreto no 43.821/2022.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990 (CDC), arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, art. 373, I; Lei Distrital no 7.157/2022, art. 21; Decreto Distrital no 43.821/2022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 332/STJ; STJ, REsp 1.361.232-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2014.